Tribunal: TJMT
Processo: 1000099-86.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N. 10000099-86.2021.8.11.9005 – COMARCA DE SORRISO/MT.
AGRAVANTE: CANAVARROS ENGENHARIA LTA – ME
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SORRIGO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Canavarros Engenharia Ltda - ME, por intermédio da Defensora Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos n. 1001196-55.2018.8.11.0040, rejeitou os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, com vistas ao reconhecimento da nulidade da citação via edital e de cerceamento de defesa na esfera administrativa.
Em síntese, aduz a agravante que “é nula a citação realizada por edital, vez que não houve cumprimento de todas as diligências necessárias para citação nessa modalidade”, sobrelevando que não foram esgotados ou tentados outros meios de localização pessoal.
De outro lado, afirma que houve cerceamento de sua defesa no processo administrativo, a tornar nula a execução fiscal respectiva, porquanto “para que pudesse responder pelo débito reclamado, impunha-se sua notificação para acompanhar os termos do processo administrativo, fato notoriamente não ocorrido, conforme pode-se depreender pelas certidões juntadas aos autos, no qual nota-se que não há sequer uma numeração de algum processo administrativo instaurado”.
Com essas considerações, com fincas no art. 1.019, I, do CPC, requer seja concedido os benefícios da justiça gratuita e a tutela antecipada recursal para declarar a nulidade da citação por edital.
Ao fim, pretende o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão combatida, notadamente para declarar a nulidade do ato citatório realizado no processo executivo. Prequestiona os dispositivos legais correlatos, notadamente o art. 147 do Código Tributário Nacional.
O pedido liminar foi indeferido.
Intimado, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões.
Dispensada a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.
Inicialmente, registre-se que o presente recurso comporta julgamento monocrático nos termos do art. 932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;”
Consoante relatado, tem-se em perspectiva agravo de instrumento interposto por Canavarros Engenharia Ltda - ME em face da decisão proferida pelo juízo a quo, que rejeitou os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, com vistas ao reconhecimento da nulidade da citação via edital e de cerceamento de defesa na esfera administrativa.
Após detida análise do caderno processual, verifica-se que o presente recurso não merece provimento.
Quanto à determinação da citação via edital, verifica-se, em verdade, estrita observância ao quanto dispõe a Lei de Execução Fiscal e a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.
Tem-se que o município de Sorriso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Canavarros Engenharia Ltda - ME, almejando o recebimento de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 19/2018, referente ao não recolhimento do ISSQN, no valor total de R$ 67.633,75 quando do ajuizamento da demanda em 29/02/2018.
O juízo a quo, em 09.01.2018, determinou a citação da executada via correio, nos termos do art. 8o da Lei n. 6.830/1980.
Frustrada a citação via correio, com a devolução da correspondência após três tentativas de entrega, a exequente requereu a citação por mandado, que também restou inexitosa, conforme certidão datada de 03/07/2019, em que o oficial de Justiça consigna que “dirigi-me até o endereço informado no mandado, ali estando, em dias e horários alternados, deparei com o escritório fechado, e perguntando no local, ao Sr. Daniel Soares Dias, este não soube informar quando poderia encontrar o representante da empresa executada” (id. 775400470, p. 44).
Em seguida, a Fazenda Pública requereu a citação via edital, que foi realizada, verificando-se o transcurso do prazo legal sem que houvesse qualquer manifestação da executada.
Na decisão ora combatida, o juízo a quo esclarece que “a citação por edital da executada, na forma do inciso IV, do art. 8o da Lei n. 6.830/80, somente se consumou depois de superadas todas as demais tentativas de citação pessoal devedora, conforme revelam os documentos id’s 18757012 e 21338083” (id. 77500470, p. 5).
Pois bem.
A respeito da temática suscitada, versa o art. 8o da Lei n. 6.830/1980:
“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;”.
Vê-se que, em se tratando de execução fiscal, dispõe a lei regulamentadora da matéria que a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por oficial de Justiça ou via edital.
Assim, a Lei n. 6.830/1980 não prevê que para a adoção da citação via edital faz-se imprescindível exaurir todos os meios possíveis e disponíveis para localização pessoal do executado, como assinala a agravante.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado sumular n. 414, consolidou o entendimento de que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
Vale dizer, “na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80” (N.U. 1020669-79.2020.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020).
Não há falar, pois, em nulidade da citação editalícia por falta de esgotamento das tentativas de localização pessoal das executadas, não se podendo exigir a pretendida adoção de consultas aos sistemas informatizados dos órgãos públicos e concessionárias de serviço público, na medida em que o processo de execução fiscal é regido por diploma legislativo próprio, que prevê apenas a necessidade de se tentar a citação por carta e por oficial de justiça, o que foi devidamente observado na hipótese.
De outro lado, registre-se que a tese de cerceamento de defesa no procedimento administrativo não foi suscitada na exceção de pré-executividade, inexistindo qualquer manifestação do juízo a quo a respeito, de sorte que a análise da matéria por esta Corte, pela via recursal do agravo, configuraria indevida supressão de instância, máxime se considerado que a agravante sequer formula qualquer pedido referente à temática.
Ante exposto, com fulcro no art. 932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil e na Súmula 568 do STJ, nego provimento ao presente recurso.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 13 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado